Tribunal: TJMT
Processo: 0016878-40.2013.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016878-40.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0001-07 (EMBARGADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), AURELIO TEIXEIRA COSTA NETO - CPF: 689.008.721-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. REGIME DE ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVOGAÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu provimento à apelação interposta pela Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV, anulando a sentença de improcedência em ação anulatória de débito fiscal, por reconhecer cerceamento de defesa decorrente da revogação da prova pericial contábil anteriormente deferida, com determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar fundamento constante de petição intermediária da parte autora, na qual teria sido remetida ao juízo a conveniência da realização da prova pericial, circunstância que, segundo o embargante, caracterizaria desistência tácita da prova e afastaria o cerceamento de defesa reconhecido no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia ao consignar que a manifestação da parte autora não configurou renúncia expressa à prova pericial, mas apenas ponderação condicional vinculada ao eventual reconhecimento imediato da tese jurídica relacionada ao Tema 456 do STF.

5. Concluiu-se que, não havendo reconhecimento imediato da tese jurídica, a prova pericial contábil permanecia necessária para esclarecer a controvérsia fática acerca do efetivo recolhimento do ICMS, diante da complexidade da matéria e do volume de documentos fiscais apresentados.

6. A alegação de omissão não se sustenta, porque o acórdão examinou a postura processual da parte e concluiu, de modo expresso, pela inexistência de renúncia inequívoca à prova pericial.

7. A pretensão recursal revela inconformismo com a conclusão adotada no julgamento da apelação, o que caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de modo suficiente, a alegação de desistência da prova pericial e conclui pela inexistência de renúncia expressa e inequívoca. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 593.849/MG, rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 24.10.2014 (Tema 456); STJ, AgInt no REsp 2.027.275/AM, rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 01.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV
, anulou a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial contábil anteriormente revogada.

A Fazenda Pública alega, em síntese, que a decisão colegiada foi omissão ao não enfrentar fundamento específico constante dos autos. Sustenta que a embargada, ao afirmar que manifestava concordância com os valores do perito “caso este juízo entenda imprescindível” a análise de documentos, teria delegado ao magistrado a conveniência da prova. Argumenta que tal postura processual configuraria desistência tácita ou ausência de manifestação inequívoca de interesse na perícia, o que afastaria a tese de cerceamento de defesa.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão apontada, com pronunciamento expresso sobre o teor da referida petição e suas consequências jurídicas, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pela AMBEV S.A., destacando que a suposta desistência estava condicionada à aplicação do Tema n. 456/STF e que o acórdão enfrentou a questão ao declarar que a manifestação não configurou renúncia, mas ponderação condicional. Defende a manutenção do julgado, asseverando que o recurso busca apenas rediscutir o mérito por inconformismo com o resultado.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado, ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante o necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

O acórdão embargado restou ementado com o seguinte teor:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS EM REGIME DE ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA INSTITUÍDO POR RESOLUÇÃO. REVOGAÇÃO INDEVIDA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito fiscal ajuizada por contribuinte contra o Estado de Mato Grosso. Pretensão de anulação de créditos tributários formalizados por Termos de Apreensão e Depósito – TADs e por Certidão de Dívida Ativa, oriundos do recolhimento antecipado de ICMS, com fundamento na Resolução n. 07/2008 – SARP/SEFAZ-MT.

2. Alegação de quitação do imposto no regime ordinário de apuração mensal e inexistência de base legal para a cobrança antecipada, sem substituição tributária. Pedido de produção de prova pericial contábil deferido e posteriormente revogado pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a revogação da prova pericial contábil anteriormente deferida configura cerceamento de defesa, diante da complexidade técnica do caso e da necessidade de comprovação fática sobre o efetivo recolhimento do ICMS. Também se discute: (i) a legalidade da cobrança antecipada de ICMS sem substituição tributária, instituída por norma infralegal; e (ii) a validade da multa aplicada no patamar de 100% do imposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Indevida a revogação da fase instrutória. A perícia havia sido regularmente deferida e era essencial à elucidação dos fatos alegados, especialmente quanto à quitação do tributo.

5. A revogação da produção da prova pericial, sem renúncia expressa e inequívoca da parte autora, caracteriza cerceamento de defesa, nos termos do art. 5o, LV, da CF/1988, conforme jurisprudência do STJ.

6. A complexidade da matéria e os documentos contábeis e fiscais acostados aos autos reforçam a necessidade de produção de prova técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e realização da prova pericial contábil.

Tese de julgamento: “1. A revogação da produção de prova pericial anteriormente deferida, sem manifestação inequívoca da parte interessada e diante da complexidade técnica da matéria, configura cerceamento de defesa. 2. Deve ser anulada a sentença e reaberta a fase instrutória para realização da perícia requerida.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV, e 150, § 7o; CTN, art. 97.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.027.275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJe 01.03.2024; STF, RE 593.849/MG (Tema 456), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 24.10.2014.

O embargante alega que o acórdão contém omissão por não ter enfrentado o parágrafo final da petição de ID 316020398

Afirma que, nessa manifestação, a parte autora teria remetido ao juízo a decisão acerca da produção da prova pericial, o que configuraria desistência tácita ou ausência de interesse inequívoco na prova, afastando o alegado cerceamento de defesa.

Todavia, sem razão a embargante.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente, clara e coerente as teses jurídicas centrais apresentadas, ainda que sem menção exaustiva a cada frase das petições intermediárias.

O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que a manifestação da AMBEV em primeiro grau não configurou desistência da prova pericial, mas sim uma ponderação condicional. Assentou-se que a produção da prova seria dispensável apenas se o Juízo reconhecesse, de plano, o enquadramento da cobrança na hipótese do Tema 456/STF; caso contrário, a perícia era imprescindível para a elucidação dos fatos.

Quanto à alegação de que a parte teria “remetido ao juízo a escolha” sobre a prova, o acórdão examinou a questão sob a ótica da necessidade técnica, concluindo que a complexidade da matéria e a documentação fiscal volumosa demandam análise especializada para identificar o efetivo recolhimento do imposto.

Assim, a argumentação de “desistência tácita” não se sustenta, pois o julgado apreciou precisamente a postura processual da parte, concluindo que não houve renúncia expressa e inequívoca ao direito de produzir a prova.

A alegação de omissão quanto ao teor da petição de ID 316020398 não se sustenta, pois o julgado expressamente consignou que a referida manifestação reiterou o interesse na realização da perícia caso não houvesse o reconhecimento imediato da tese jurídica.

Assim, não há omissão a ser suprida, mas apenas conclusão jurídica diversa da pretendida pelo Estado.

Ressalte-se, ainda, que a alegação de omissão com finalidade de prequestionamento não pode ser acolhida quando inexistente vício efetivo no julgado. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre cada parágrafo de petições indicado pelas partes, bastando que enfrente as questões jurídicas relevantes à solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu no presente caso.

A insurgência do embargante, em realidade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já apreciada por esta Câmara, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026